Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PERTENCENTES AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. EXCLUSÃO DO ACERVO PARTILHÁVEL. ART. 1.659, II, DO CC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu “o pedido de inclusão do imóvel situado na SHIS QL 16, Conjunto 06, Casa no 09, Brasília/DF, no rol de bens a inventariar”, sob o entendimento de que “o próprio autor da herança reconheceu se tratar de bem reservado”, de propriedade exclusiva do cônjuge supérstite, ora agravada.
2. Nos moldes do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que reproduz o teor do art. 269, inciso II, do anterior Código Civil de 1916, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
3. Extrai-se dos autos que a viúva, ora agravada, casou-se com o inventariado em 15/5/1999, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID origem 116356951). Em 23/8/2021, isto é, na constância do casamento, a recorrida adquiriu, em sub-rogação de bem particular (IDs 121656300, 121656302 e 120662852 dos autos de referência), o imóvel localizado no SHIS QL 16, Conjunto 6, Casa 9, Brasília-DF (ID 39006951).
4. A aquisição do referido imóvel foi realizada com valores exclusivamente pertencentes à viúva, ora agravada, o que, inclusive, foi averbado na própria matrícula do bem (ID origem 121656302).
5. Excluído o bem da comunhão, na forma do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, não há falar em sua inclusão no acervo partilhável do inventário de origem, porque adquirido, na constância do casamento, com valores exclusivamente pertencentes ao cônjuge supérstite, ora agravada, em sub-rogação de bens particulares.
6. Recurso conhecido e desprovido.